Tribunal: TJDFT
Processo: 0717854-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717854-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA CELIA ALMEIDA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisca Célia Almeida de Carvalho em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n. 0703546-30.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, entendeu pela inaplicabilidade do IPCA-e como índice de correção monetária, nos seguintes termos: “O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move FRANCISCA CELIA ALMEIDA DE CARVALHO e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 122236087), pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR, e não o IPCA-e; subsidiariamente, pugnou pela utilização da SELIC como índice de correção. Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação para ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 124797242). É o relatório. Decido. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR, e não o IPCA-e. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 119654402, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto ficou estabelecido o índice pretendido pelo réu. Ressalte-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Dessa forma, como não há a automática reforma das decisões transitadas em julgado, deve prevalecer o estabelecido no título executado. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 4.510,69 (quatro mil, quinhentos e dez reais e sessenta e nove centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.690,32 (nove mil, seiscentos e noventa reais e trinta e dois centavos), conforme planilha de ID 122236088. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 119651014) em favor de Rosangela Maria Oliveira Loiola, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Rosangela Maria Oliveira Loiola, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 120116431..” Em síntese, a Agravante afirma a correção monetária é questão de ordem pública, logo, pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja expressamente requerido, portanto, trata-se de pedido implícito, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC. Argumenta que, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Afirma que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 491), se posicionou no sentido de que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Acrescenta que, recentemente, o c. STJ firmou entendimento acerca da aplicação imediata a todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando, inclusive, aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Alega que foi garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo STF, quando do julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348. Destaca que a r. decisão agravada deixou de observar a eficácia vinculante das decisões do STF sobre o tema. Defende que, até a efetuação do pagamento os juros e correção monetária protraem no tempo, pois são de trato continuado, o que excepciona a preclusão pro judicato, na forma do art. 505, I, do CPC. Salienta que, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para rejeitar a impugnação do Distrito Federal e autorizar a aplicação do IPCA-e a partir de 30.6.2009. Ao final, requer a reforma da r. decisão para confirmar a tutela antecipada recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 35907071 e Id. 35920237. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, o Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente Agravo, para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e autorizar a correção monetária do débito pelo IPCA-e, a partir de 30.6.2009. No caso, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Isso porque o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Relatora a Ministra Carmem Lúcia, DJe de 24.8.2021). Nesse sentido, também são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.327.002, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; RE n. 1.319.079/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; ARE 1.333.089/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12.7.21; ARE 1.280.229/SP, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 1.7.2021; e ARE 1321580/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2021. Em julgamento recente, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1317698 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021) Cumpre acrescentar que, em relação ao argumento da coisa julgada na aplicação Tema 810, o Supremo Tribunal Federal, em contexto semelhante de alteração de consectário legal definido em decisão transitada em julgado, definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1261228 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020) Além disso, o título executivo judicial em apreço transitou em julgado em 11.3.2020, enquanto a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu no acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. Assim, considerando que a não modulação dos efeitos da referida decisão lhe atribuiu eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei no 11.960/09, não há que se falar em preclusão para alteração do consectário legal, pois o título executivo judicial já se encontrava em divergência com a tese firmada pelo STF no Tema 810 antes mesmo do seu trânsito em julgado. Desse modo, em análise superficial dos fatos, não verifico ofensa à coisa julgada. Ademais, no caso em apreço, está caracterizado o perigo do dano e risco ao resultado útil no processo, pois o prosseguimento do feito de origem, com a expedição de precatório em valor menor do que o devido, poderá gerar sérios transtornos à Agravante. Assim, reputo prudente tão somente sobrestar a r. decisão agravada para aguardar a análise do mérito quanto à base de cálculo ou ocorrência de preclusão no tocante à aplicação do índice de correção monetária reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora